Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
I – A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. Intempestiva a apelação do agravante BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A.
II – A apelação do Banco do Brasil S/A não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a legislação aplicável à matéria objeto da lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC.
III – O agravo interno do Banco do Brasil S/A é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV – Agravos internos desprovidos.